Tribunal: TJES
Processo: 5006252-24.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006252-24.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA FOLETTO REALI PARDIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5006252-24.2022.8.08.0014

RECORRENTE: LUANA FOLETTO REALI PARDIM.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR.

RELATOR: JUIZ RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. PROFESSORA REDE PÚBLICA ESTADUAL. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDAS CONTRATAÇÃO ININTERRUPTA DE JUNHO DE 2017 A MAIO DE 2022. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 (Enunciado 92 do FONAJE).

Em síntese, o presente caso trata-se de ação de cobrança de FGTS, ajuizada por professora contratada em designação temporária pelo Estado do Espírito Santo, que não percebeu os valores referentes aos depósitos do FGTS, pelos contratos administrativos temporários que alega serem nulos.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral em ID 5390457.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 5390460), visando a reforma da r. Sentença, a fim de que seja declarada a nulidade da contratação temporária tida entre as partes, com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS devido.

Após detida análise do feito, verifico que tais razões recursais merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, sobretudo as fichas financeiras acostadas no ID 5390443 e demais documentos extraídos do bojo dos autos, observa-se que a Recorrente fora contratada pelo Recorrido para exercer o cargo de professora da rede pública estadual, sob regime de designação temporária, no período de
junho de 2017 a maio de 2022
de forma
ininterrupta
.

Pela análise da continuidade dos contratos, a meu ver, tais períodos demonstram que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal e descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade da contratação.

Neste contexto:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001239-33.2009.8.08.0064. APELANTE: ANÁLIA MENDES DE OLIVEIRA. APELADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. RECURSO PROVIDO.
1. – Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. – Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que as leis que disciplinam tal prática autorizam a contratação temporária de servidores para a prestação de quase todos os serviços executados administração pública, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato. 3 – Nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, declarado nulo o contrato temporário é devido ao contratado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
. 4 – Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES.,28 de julho de 2015. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 64090012390, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 07/08/2015).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. FGTS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 752.206/MG, entendeu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º do mesmo diploma, inclusive o FGTS,
desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
. 2
. O novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é bastante a espancar a tese do agravante, no sentido de que o servidor temporário não faz jus ao percebimento de FGTS. Ademais, ao contrário do que fora por ele (agravante) sustentado, hodiernamente,
resta indene de dúvida que as sucessivas renovações do contrato de servidor temporário - pouco importando se o instrumento venha ou não a ser reputado nulo -, dão ensejo à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Lei Maior, dentre os quais se encontra o Fundo de Garantia.

3. Não há como repelir o direito da agravada em perceber depósitos em conta vinculada a título de FGTS, porquanto os elementos de cognição coligidos ao calhamaço processual denotam ter ela laborado como professora mediante inúmeras contratações temporárias, que se protraíram sucessivamente no tempo.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 13100007551, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2014, Data da Publicação no Diário: 26/05/2014)

À vista disso, é evidente que as contratações, ora discutidas, não foram temporárias, e sim ocorreram de forma ininterrupta de junho de 2017 a maio de 2022 e tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, serem consideradas nulas e devido será o FGTS, ora pleiteado.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. ADI Nº 5.090. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PROFESSORA. LABOR POR 4 ANOS SEGUIDOS NO MESMO CARGO. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE NÃO COMPROVADAS. CONTRATO NULO.
PRECEDENTES DO STF E DO TJES. O RECURSO DESPROVIDO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. 1. A determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5090 é restrita aos processos nos quais se discute o índice de remuneração aplicável aos valores já depositados nas contas de FGTS, não agasalhando os feitos em que se discute o recebimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato administrativo. 2. O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. Tema 916 do STF e Súmula 22 do TJES. 3. Hipótese dos autos em que reconhecida a nulidade dos contratos por designação temporária firmados entre a Municipalidade e a agravada, posto que laborou por quatro (04) anos seguidos no cargo de professora em regime de designação temporária, não ocorrendo demonstração de excepcionais circunstâncias para legitimá-las, bem como especificação dos supostos processos seletivos que teriam ensejado cada uma das contratações. 4. Recurso desprovido. Irresignação manifestamente e improcedente. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064190006672, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - CONTRATO NULO FGTS DEVIDO RECURSO IMPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1 A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2 - Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo.
3 Com relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do STF, julgando o RE 596478/RR, por maioria, entendeu que o art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição. O referido artigo dispõe que ‘é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário’
. 4 - A sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário está em conformidade com a jurisprudência pacífica, sendo, em consequência, devido o depósito do FGTS durante o período. Precedentes. 5 - Recurso do Município improvido. 6 - No caso de sentenças ilíquidas, a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, por força do disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015, devendo ser decotada, em reexame necessário, a condenação na verba honorária. (TJES, Apelação, 006150029863, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Julg. 23/09/2019, e-Diário: 02/10/2019).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pela Recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença do juízo primevo, a fim de
DECLARAR NULOS
os contratos de designação temporária, bem como
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao depósito do FGTS em conta vinculada em nome da parte recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, com a observância obrigatória do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, qual seja, 08 de agosto de 2017.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem condenação em custas, face a isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento divergência, tão somente, para extirpar a condenação do recorrido da sucumbência, haja vista a ausência de previsão legal para tanto no art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.